Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1010146-66.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES. REITERAÇÃO CRIMINAL. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente a gravidade da conduta e reiteração delitiva.
02. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
04. Habeas corpus denegado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010146-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (IMPETRANTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA - CPF: 047.349.132-00 (PACIENTE), GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA - CPF: 047.349.132-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CÁSSIO DUARTE PINHEIRO (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. DA SILVA E P. R. PACHECO LTDA - CNPJ: 40.883.240/0001-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES. REITERAÇÃO CRIMINAL. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente a gravidade da conduta e reiteração delitiva.

02. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

04.
Habeas corpus
denegado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício
Cássio Duarte Pinheiro
, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública.

Ressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no curso de inquérito policial, após representação da autoridade policial, que apura suposta prática de crime de roubo majorado, tipificados no art. 157, §2°, II, §2°-A, I, do Código Penal.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) ausência de razoabilidade e proporcionalidade no decreto cautelar; (ii) inidoneidade de fundamento, uma vez que o decreto se basearia na gravidade abstrata do delito; (iii) inexistência dos requisitos da prisão preventiva, mormente pelo fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito; (iii) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (id.
210318187
).

As informações foram prestadas pelo Juízo singular (id. 210790674).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
211245184
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no curso de inquérito policial que apura a prática do crime de roubo majorado, ocorrido em estabelecimento comercial, na cidade de Sinop, em novembro de 2022, ocasião que, com uso de arma de fogo, subtraíram um
aparelho celular da marca Samsung, modelo A12, uma aliança de ouro, além da quantia em espécie de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Após representação da autoridade policial, o Juízo
a quo
, em
17/01/2023
, decretou a prisão cautelar do paciente, com fundamento na garantia de ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos e reiteração criminal, nos termos seguintes:

“(...)
Deveras, no caso em apreço, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, visto que o evento em contorno rendeu ensejo a profundo abalo na comunidade local,
notadamente em razão do modus operandi empregado pelos suspeitos durante a empreitada criminosa– gravidade concreta,
uma vez que, conforme consta das investigações, em tese, os suspeitos GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA e CÁSSIO DUARTE PINHEIRO ingressaram no estabelecimento comercial “Farmácia Mega Descontão” e, utilizando-se de uma arma de fogo, subtraíram quantia em dinheiro e um aparelho celular, evadindo-se do local em seguida, conforme imagens de câmeras de segurança. (...)

Outrossim, o investigado CÁSSIO está sendo investigado
por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico no bojo dos autos PJE no 1020827-21.2022.8.11.0015.
Dessa forma, como é cediço, a gravidade do crime, o modus operandi da prática delitiva, a reiteração criminosa e os indícios concretos da periculosidade do agente bem demonstram e fundamentam a necessidade da segregação cautelar deste, para fins de garantia da ordem pública. (...)”.

Nas informações, a Magistrada acrescentou que, após o delito em questão,
“o acusado se evadiu do distrito da culpa, razão pela qual, o mandado de prisão referente ao roubo majorado somente fora cumprido em 16/02/2024, na cidade de Tangará da Serra/MT, decorridos mais de um ano da decretação da prisão”
.

Com efeito, não se vislumbra o propalado constrangimento ilegal, porquanto, como fundamentado no indigitado ato coator, a segregação provisória do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Tem-se que as circunstâncias da dinâmica delitiva, com a suposta prática do roubo mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, reforça a reprovabilidade da conduta e indica a periculosidade social do paciente, tudo a corroborar a evidente ameaça à ordem pública.

Ademais, consoante pontuou a autoridade coatora, o comportamento pregresso do acusado –
investigado por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE no 1020827-21.2022.8.11.0015)
- igualmente não autoriza a revogação da prisão preventiva, por reforçar a necessidade de acautelamento da ordem pública, fragilizada também pela recalcitrância delitiva.

Tais circunstâncias, somadas ao fato do comportamento furtivo do paciente,
haja vista que o mandado de prisão fora cumprido há mais de um ano do decreto
, recomendam a custódia cautelar para preservação da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 796.239/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Nesse sentido, segue o Enunciado 06 deste Tribunal de Justiça:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015).

De mais a mais, eventuais
“condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(RHC n. 122.460/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020).

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024